Tribunal: TJSP
Processo: 1000435-37.2025.8.26.0080
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Embargante. Alegação de omissão e contradição no acórdão, além de prequestionamento para recurso especial.
II. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão quanto à nulidade da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da Embargante. Alegação de omissão e contradição no acórdão, além de prequestionamento para recurso especial.
II. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de omissão quanto à nulidade da notificação por retorno do AR e (ii) a existência de contradição entre o acórdão embargado e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a responsabilidade civil das instituições financeiras.
III. Razões de Decidir: Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme artigo 1.022 do CPC. Não há omissão no acórdão, pois a decisão está clara e fundamentada, conforme art. 93, IX, da CF. A notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, sendo válida mesmo se não recebida pelo destinatário. A alegada contradição não se verifica, pois o acórdão não reconheceu culpa exclusiva da vítima, mas indicou que a questão deve ser tratada em ação autônoma. Embargos não são admissíveis para rediscutir matéria já decidida. Embargos de declaração rejeitados.
IV. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado por inconformismo da parte. 2. Omissão e contradição inexistentes, tratando-se, na verdade, de insatisfação com a análise fática e jurídica do caso.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.